Tribunal: TJSP
Processo: 2253944-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de concessão de efeito suspensivo a embargos à execução – Feito executivo não garantido – Suspensão incabível – Inteligência do art. 919, § 1o, CPC – Entendimento do STJ – Oferecimento de ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), rejeitado pela credora, em razão de inexistência de prova da liquidez – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.